Tribunal: TJPA
Processo: 0800316-47.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800316-47.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: VARA UNICA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 121, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INCABIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ APRECIADA.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário;

2. Por se tratar, de
mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado
, e
não havendo fato novo a considerar
, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie
;

3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da ação de revisão criminal, e no mérito, negar procedência, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de abril e término em 03 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/Pa,
26
de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Barcarena/PA, que a condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2º, III, do Código Penal
.

Narra a revisional, que a sentença condenatória foi contrária as provas nos autos, tendo em vista que não ficou comprovado nos autos que a requerente teria colocado o veneno na refeição da vítima, não havendo, portanto certeza da autoria no crime.

Ressalta que foi encontrado ao lado do corpo um remédio conhecido popularmente “viagra”, porém não foi realizado exames no coração da vítima como causa da morte, devendo ser absolvida do crime de homicídio.

Assevera que a pena-base do crime de homicídio foi estipulada em 16 anos ao invés de 12 anos, e que ao observar o artigo 59 do Código Penal e a análise das circunstâncias judiciais em relação a requerente, a pena teve sua dosagem levada no grau máximo, mesmo não possuindo nenhum antecedente criminal.

Aduz que em que pese não constar expressamente no art. 621, III, do CPB, o STJ vem reconhecendo a possibilidade de discussão da dosimetria quando presente manifesta ilegalidade, erro técnico ou explicita injustiça na decisão impugnada.

Por fim, requer a correção do
error in iudicando
salientado, com a consequente Cassação e Redimensionamento da sentença rescindenda, a revisionanda - ELAINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

A ID 7840235 – Pág. 27 dos autos, a Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, deferiu a gratuidade da justiça, a qual mantenho.

A sentença transitou em julgado, certidão ID 7836193 – Pág. 21.

Na data de 02.02.2022, foi constatada a incompatibilidade de a Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, ser Relatora na presente revisão, tendo em vista que a mesma foi relatora da Apelação Penal (ID 8009366 – Pág. 39), tendo sido o processo redistribuído.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr., manifesta-se pelo
não conhecimento
da ação de revisão criminal, em razão do não preenchimento das hipóteses de cabimento previstas no art. 261 do Código de Processo Penal, requerendo, outrossim, o regular andamento do feito.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que esta ação de Revisão Criminal deve ser conhecida.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega que a sentença condenatória foi contrária as provas nos autos, tendo em vista que não ficou comprovado que a requerente teria colocado o veneno na refeição da vítima, não havendo, portanto, certeza da autoria no crime, e ainda que não houve exame pericial no coração da vítima, para se ter a certeza de que o mesmo não veio a óbito em razão do uso do medicamento conhecido como “viagra”, devendo, assim ser absolvida.

Esclarece ainda a defesa, que a pena aplicada foi exacerbada, mesmo não possuindo antecedentes criminais.

Contudo, no presente caso, resta claro que o autor tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória do Juízo
a quo
, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Observo que a defesa alegou, inicialmente, em sua revisão, que a sentença condenatória foi contrária as provas colacionadas nos autos, sob o argumento de que o veneno colocado na comida da vítima foi suficiente para se ter a certeza do crime, bem como que foi encontrado ao lado do cadáver, um remédio conhecido popularmente como “viagra”.

Transcrevo quesitos para a votação, conforme ID 51799432 – Pág. 573 dos autos principais:

“(...)
Quesito 1: No dia 21 de dezembro de 2012, a vítima veio a óbito, conforme laudo necroscópico?

MAIORIA DE VOTOS: SIM

Quesito 2: A ré ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA concorreu para o crime, colocando chumbinho na alimentação da vítima?

MAIORIA DE VOTOS: SIM

Quesito 3: O jurado absolve a acusada? (Por qualquer motivo sustentado pela defesa, tal como a negativa de autoria).

MAIORIA DE VOTOS: NÃO

Quesito 4: ELAINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA agiu com emprego de veneno, consistente em misturar veneno na alimentação da vítima?

MAIORIA DE VOTOS: SIM
(...)” (grifo nosso)

Colaciono também a Sentença
a quo
:

“(...) Afirmada a responsabilidade criminal da ré por HOMICÍDIO QUALIFICADO, tipificado no art. 121, §2.º, III, do Código Penal, impõe-se a condenação da ré à uma pena que varia de doze (12) a trinta (30) anos de reclusão.

Considerando o que determina os artigos 492, I do CPP, passo a analisar os critérios de fixação da reprimenda penal, previstos no art. 59 do Código Penal, passando à dosimetria da pena individualizada.

Culpabilidade – Exacerbada, posto que havia uma relação de confiança entre a vítima e a acusada que viviam em união estável, fato que facilitou a ação dissimulada em colocar o chumbinho na alimentação da primeira.

Antecedentes criminais – Nada a valorar.

Conduta social – Nada a valorar.

Personalidade do agente – Não há informações que permitam correta análise da personalidade da agente.

Motivos – Não restou claro, deixo de valorar.

Circunstâncias do crime – Nada a valorar.

Consequências – Comuns à espécie.

Comportamento da vítima – Nada a valorar.

Como se vê da análise acima, UMA circunstância judicial é desfavorável à ré, devendo esse fato ser valorado na fase do art. 59 do CP.

Assim, tenho por justo e razoável aplicar a pena base no patamar de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Sem circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante do crime praticado contra cônjuge, art. 61, II, e do Código Penal; por esse motivo, agravo a pena em um sexto, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, ficando a mesma fixada em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena, prevista no § 4.º do art. 121 do Código Penal, visto que a vítima era maior de sessenta anos, por isso, aumento a pena em um terço, fixando-a definitivamente em 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. (...)”.

Inconformado com esse
decisum,
houve Recurso de Apelação para a Segunda Instância, onde a questão da dosimetria da pena foi satisfatoriamente debatida em segunda instância, conforme se vê do Acórdão ID 7836192 – Pág. 17, que deu provimento ao apelo da defesa e redimensionou a pena aplicada, restando o aresto assim ementado:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, III, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AS PENAS-BASE TERIAM SIDO AUMENTADAS SEM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS. NÃO OCORRENCIA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. Analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que a culpabilidade merece reprovabilidade, sobretudo diante da forma como agiu a ré, visto que havia entre a vítima e a acusada/apelante, uma "relação de confiança muito próxima", e por si só, isso demonstrava a culpabilidade da acusada. Em razão da circunstância judicial acima exposta, entendo que o Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavorável o requisito da culpabilidade. Nesse sentido, em razão de haver uma circunstância judicial valorada idoneamente, a pena-base devem ser mantida em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento. 2. DO BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA PENA. PROCEDENCIA. A justificativa feita pelo Juízo, no momento em que sopesou a pena, quando da análise da agravante, apontada na 2ª fase (art. 61, "h", do Código Penal), não deve ser aplicada ao presente caso, pois a vítima não mantinha mais com a acusada, qualquer laço como marido e mulher. Portanto, não deve ser valorada tal agravante, como negativa na pena imposta a Acusada/Apelante, fazendo jus impor a Acusada/Apelante, apenas o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, como foi corretamente apontada, pelo Juízo na 1ª fase, pelo fato da vítima ter uma relação de confiança muito próxima com a acusada, visto que, ambos dividiam o mesmo imóvel, residencial e mantinham até certo tempo uma união estável. Diante disso, entendo que a dosimetria da pena imposta a acusada, carece de reforma, devendo ser retirada a agravante apontada em desfavor da acusada, restando assim, a pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para que, seja reformada a dosimetria da pena imposta, com a retirada da agravante apontada na 2ª fase, com a consequente readequação da pena definitiva para 19 (dezenove) anos de reclusão.

Vale salientar que tem razão o Digno Procurador-Geral de Justiça, em seu judicioso parecer, pois entende
“(...) a Revisão Criminal não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação. A revisão criminal é, assim, ação constitutiva, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados (...)”.

Assim, vejo que não houve sentença condenatória contrária as provas dos autos, uma vez que as provas carreadas nos autos dão conta de que a acusada cometeu o crime contra seu companheiro, que veio a óbito em sua residência, nem tampouco ausência de perícia no coração da vítima, pois não havia alterações conforme consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necrópsia Médico-Legal, à ID
51799053 - Págs. 45/46
,
in litteris
: “(...) coração, rins, baço e pâncreas sem alterações macroscópicas visíveis (...)”.

Outrossim, a dosimetria da pena já foi reformulada em sede de apelação penal, restando a pena final em 19 (dezenove) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art. 121, §2º, III, do CPB.

Ademais, resta claro que a revisionanda busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRECEDENTE DESTA CORTE.

Suscita a Procuradoria de Justiça o não conhecimento da revisão criminal, porquanto não se presta essa ação à revisão de tese já apreciada pelo acórdão confirmatório da sentença a que se visa desconstituir.

Melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e apontando ter sido a decisão contrária à evidência dos autos, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se à análise do mérito a procedência ou não da tese de reiteração da matéria sustentada em apelação.

ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.

Visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo a quo e por este Tribunal. Com efeito, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação do revisionado tampouco

demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu alegações já apreciadas em sede de sentença/apelação. Portanto, não houve juntada de qualquer prova nova a subsidiar a presente ação revisional, o que denota se tratar de pedido baseado em mera reiteração de argumentos, em que se pretende o rejulgamento do que já fora decidido.

AÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.(2018.01093014-05, 187.145, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-08-21).

REVISÃO CRIMINAL. ART. 159, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE, VIOLANDO-SE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. TESE JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO.

-
A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu
in casu
, em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte
.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. (2020.02629205-95, 215.706, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19).

A defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação ou que possa inocentar ou modificar a condenação da revisionanda tampouco demonstrou que o édito condenatório esteja dissociado de evidências constantes dos autos ou assentado em prova inválida, mas tão somente aduziu, friso, teses já apreciadas em sede de sentença/apelação.

A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário.

Assim, por se tratar, de
mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado
, e
não havendo fato novo a considerar
, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/05/2022